Tribunal: TJPA
Processo: 0801023-10.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801023-10.2021.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIONOR ALESSANDRO PALMEIRINHA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL E RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa. O delito consistiu na subtração, mediante grave ameaça com faca e em concurso com corréu, de bicicleta de propriedade da vítima, imediatamente recuperada após prisão em flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação imposta encontra amparo nas provas dos autos, bem como se há ilegalidade ou excesso na dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à fixação da pena-base, à atenuante da confissão espontânea e à incidência da causa de aumento pelo concurso de agentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas pela narrativa firme da vítima, corroborada por testemunha policial e pela confissão dos acusados.

4. A pena-base foi fixada no mínimo legal diante da neutralidade das circunstâncias judiciais. A confissão espontânea não reduziu a pena em virtude da vedação contida na Súmula 231 do STJ.

5. A causa de aumento foi corretamente aplicada em 1/3, com base no concurso de agentes, conforme dinâmica dos fatos.

6. O regime semiaberto fixado é adequado à pena imposta e à primariedade do réu, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, dado o emprego de violência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a condenação por roubo majorado quando comprovadas a materialidade, a autoria por meio de confissão judicial, reconhecimento pela vítima e prisão em flagrante com posse do bem subtraído. 2. A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.”

Dispositivo relevante citado: CP, arts. 59, 65, III, d, 68, 157, §2º, II e 33, §2º, b.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 10/4/2025; Súmula 231/STJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e
lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão Ordinária Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

CLAUDIONOR ALESSANDRO PALMEIRINHA DA COSTA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 23662255), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 23662037) que no dia 1º de fevereiro de 2021, por volta das 17h00min, na Avenida Pedro Alvares Cabral, quase na esquina com Rodovia Arthur Bernardes, Bairro do Telégrafo, nesta cidade, o apelante em comento, na companhia do corréu Alex dos Santos Palmeirinha, seu irmão, mediante grave ameaça perpetrada com uso de arma branca do tipo faca, subtraíram a bicicleta do ofendido C.R.A. da S., marca Colly, cores azul e branca.

Descreve que a vítima transitava pela referida avenida em sua bicicleta quando os acusados surgiram anunciando o assalto e, logo, um deles apontou a faca na direção do ofendido. Após, o meliante subiu no veículo e exigiu a entrega do bem, mediante os textuais “
bora bora, me dá a bicicleta
”. Em seguida, a dupla empreendeu fuga na bicicleta e o ofendido, por sua vez, acionou uma guarnição da Polícia Militar que estava próximo ao local, diante do que, imediatamente, os policiais, acompanhados da vítima, saíram à procura dos assaltantes, encontrados e presos em flagrante delito já na Travessa Mauriti, entre Canal da Pirajá e Rua Nova, por onde trafegavam no veículo roubado, oportunidade em que foram reconhecidos pelo ofendido como os autores do assalto.

Em
razões recursais
(ID 23662332), a Defesa, por meio da Defensoria Pública Estadual, invocando o efeito devolutivo amplo que caracteriza a apelação criminal interposta pela defesa, como corolário do princípio constitucional da ampla defesa, requer a reanálise, em sede de duplo grau de jurisdição, de toda a matéria fática e jurídica que ensejou a condenação. Requer, ainda, a reapreciação integral da prova produzida nos autos, bem como da dosimetria da pena, conforme expressamente manifestado pelo réu ao declarar seu interesse em recorrer da sentença condenatória.

Em
contrarrazões
(ID 23662341), o RMP pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveria,
opina pelo total desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

De pronto, verifica-se que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório dos autos, que dão conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

Com efeito, a
materialidade do crime
pode ser facilmente verificada pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID 23661761); pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 23661762, pág. 13), no caso,
“uma bicicleta colli, na cor azul e branca”
; e, pelo Auto de Entrega (ID 23661762, pág. 15), relativo à restituição do bem à vítima.

A
autoria, por sua vez, é incontroversa
.

A vítima Cláudio Rafael Alves da Silva reconhece os acusados e narra os fatos de forma coerente com os depoimentos prestados em juízo. Relata que ao se dirigir ao trabalho, foi abordada por dois indivíduos que lhe subtraíram a bicicleta, um deles portando uma faca pequena. Buscou auxílio imediato de uma viatura próxima e, por conhecer a região, auxiliou na perseguição dos autores, que foram presos em flagrante pouco depois, ainda com o bem subtraído, posteriormente devolvido à vítima na delegacia.

O policial Raimundo Cordovil, ouvido em audiência, corrobora o relato da perseguição e captura dos réus, destacando a recuperação do bem subtraído.

Ademais, o recorrente Claudionor Palmeirinha e o coautor confessaram a prática delitiva, embora tenham negado o uso de arma branca, admitindo, todavia, a simulação de estarem armados, o que evidencia o dolo e a voluntariedade na prática do roubo.

Resta, portanto, inequivocamente comprovada a autoria criminosa, não apenas pelo relato seguro da vítima, corroborado pela testemunha policial, mas, sobretudo, pela confissão espontânea dos acusados em juízo, circunstância que robustece a credibilidade da persecução penal. Os réus foram detidos em flagrante, logo após o cometimento do delito, ainda na posse da bicicleta subtraída, circunstância que afasta qualquer dúvida razoável sobre a sua participação direta no evento criminoso.

No tocante à incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, igualmente não subsiste controvérsia, posto que restou plenamente demonstrado nos autos o concurso de agentes, reconhecido tanto pela vítima quanto pelas testemunhas e pelos próprios réus em juízo, impondo-se a sua aplicação.

No tocante à
dosimetria da pena
, a pena-base foi fixada no
mínimo legal
de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, diante das circunstâncias judiciais neutras, conforme o artigo 59 do Código Penal. Embora a sentença mencione ter fixado a pena-base “um pouco acima do mínimo”, verifica-se que o
quantum
adotado foi precisamente o piso legal, não havendo excesso.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP). Entretanto, corretamente o juízo deixou de aplicar redução em razão do óbice contido na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
Tal súmula permanece vigente e é observada uniformemente por esta Corte.

Nessa linha de raciocínio:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PLEITO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 231, STJ. NÃO CABIMENTO. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MULA. FRAÇÃO DE 1/6 ADEQUADAMENTE MOTIVADA. PECULIARIDADES DO CASO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECUSO ESPECIAL.

1. Esta Corte possui o entendimento de que é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado. (REsp n. 2.168.870/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 26/12/2024.)

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao admitir a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior a 2/3 quando as circunstâncias concretas do caso - como a transnacionalidade e a função de "mula" - indicam maior gravidade do delito. (AREsp n. 2.461.284/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 17/12/2024.). No caso, a recorrente tinha consciência de que, com sua participação, colaborava com a atividade de um grupo criminoso internacional, bem como não conseguiu demonstrar sua vulnerabilidade, financeira, havendo registros de outras duas viagens ao Brasil.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”

Na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento do
concurso de agentes
(art. 157, §2º, II, do CP), em
fração de 1/3, que é a fração mínima legalmente admitida
. A escolha do patamar revela-se proporcional à intensidade da cooperação entre os agentes e à dinâmica do delito, inexistindo razões para sua elevação.

O regime semiaberto fixado está em consonância com o artigo 33, §2º, b, do CP, e com a jurisprudência consolidada, considerando a pena superior a 04 (quatro) anos, mas inferior a 08 (oito), bem como a primariedade do réu. Igualmente acertada é a negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da violência empregada no crime.

Nesses termos, não se vislumbra qualquer nulidade ou ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
,

mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2025